Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704278-86.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: IZAMARA FERNANDES SOUSA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará (id 71738592). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre: 1) a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação nos termos do art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil; e 2) a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado às partes complementar, corrigir ou realizar qualquer modificação em suas razões de recurso no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator